Tribunal: TJES
Processo: 0001228-30.2015.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001228-30.2015.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ROBERTO DE SOUZA MONTEIRO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001228-30.2015.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ROBERTO DE SOUZA MONTEIRO, WEUDES MOURA, DAMIAO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PETERSON CIPRIANO - ES16277-A
Advogado do(a) APELANTE: PETERSON CIPRIANO - ES16277-A
Advogado do(a) APELANTE: PETERSON CIPRIANO - ES16277-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. APELAÇÃO. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESTABELECIDOS PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. FURTO EM CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO DE PESSOAS. VALORES ACIMA DE UM SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DOS FATOS. DOSIMETRIA. REFORMA. AÇÃO PENAL EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA. ADEQUAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO CRIME CONTINUADO À QUANTIDADE DE INFRAÇÕES. HONORÁRIOS. INDISPENSABILIDADE DO ADVOGADO. VALOR FIXADO DE ACORDO COM A COMPLEXIDADE DO CASO. 1. Embora não seja possível o reconhecimento do princípio da insignificância, em razão das peculiaridades do caso, deve a pena ser reformada para atender os parâmetros fixados pelos tribunais superiores 2. Recurso parcialmente provido.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001228-30.2015.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ROBERTO DE SOUZA MONTEIRO, WEUDES MOURA, DAMIAO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PETERSON CIPRIANO - ES16277-A
Advogado do(a) APELANTE: PETERSON CIPRIANO - ES16277-A
Advogado do(a) APELANTE: PETERSON CIPRIANO - ES16277-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia:

(...) na tarde do dia 26 de novembro de 2015, no Córrego Gabriel Emílio e no Córrego Farroupilha, Zonas Rurais, neste Município de Comarca, WEUDES MOURA, JOSÉ ROBERTO DE SOUZA MONTEIRO e DAMIÃO RIBEIRO associaram-se para o fim específico de cometer crimes e, agindo em concurso e com vontade de furtar , subtraíram para si coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) bomba de cor azul, marca Jacto, 01 (um) martelo, 01 (um) facão, 01 (uma) bomba sapo, marca anauger, 01 (um) autotransformador, marca RCG 127/220V e fiações, pertencentes ao Sr. Charles Dalfior Bayer, e 01 (uma) bomba sapo, de cor amarela, pertencente à Sra. Olendina Castelari dos Santos, bens avaliados em R$ 300,00 (trezentos reais), R$ 400,00 (quatrocentos reais) e R$ 300,00 (trezentos reais), respectivamente, conforme autos de avaliações às fls. 31, 37, e 41 dos autos. Segundo se apurou, no dia dos fatos, os acusados estavam trabalhando no tombamento de eucalipto numa propriedade rural e quando terminaram o serviço decidiram-se associaram-se para o fim específico de cometer crimes de furto, pois queriam ter dinheiro para ingerir bebida alcoólica e se alimentarem. Emerge dos autos que, por ocasião dos fatos, o acusado Weudes Moura pediu o carro da sua genitora e, junto aos acusados José Roberto de Souza Monteiro e Damião Ribeiro, se deslocou ao sentido das localidades dos Córregos Gabriel Emílio e Farroupilha. Durante o trajeto, ao perceberem que não havia nenhum indivíduo nas proximidades, os denunciados invadiram as propriedades rurais e de lá subtraíram coisas alheias móveis acima descritas. Apurou-se, ainda que, logo após os acusados terem subtraído os objetos pertencentes ao Sr. José Carlos Coradini, seu filho, sentiu a falta do material de trabalho e, logo após, avistou o veículo que os acusados estavam saindo da propriedade em alta velocidade. Diante o ocorrido, a Polícia Militar recebeu, por meio do telefone 190, informação sobre diversos furtos nas propriedades rurais e que os meliantes estavam em um Gol de cor Branca, indo em direção ao Córrego Dom Pedro. De posse das citadas informações, a Polícia Militar realizou um bloqueio na estrada do Município que fica próxima ao Clube Recreativo, localizado no Córrego Dom Pedro, e abordaram o veículo descrito na denúncia, momento que ficou constatado que os ocupantes se tratavam dos meliantes, tendo em vista que foram encontrados dentro do veículo todos os objetos que haviam sido furtados

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou pela prática do delito previsto no artigo 155, IV, c/c artigo 71, ambos do Código Penal.

Conforme relatado, a defesa almeja a aplicação do princípio da insignificância, com a absolvição dos apelantes. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria.

Incontestes materialidade e autoria delitiva, e inexistindo matéria de ordem pública a ser sanada, limitar-me-ei a analisar as teses ventiladas pela defesa.

Inicialmente, quanto ao princípio da insignificância, é sabido que a teoria da tipicidade conglobante, desenvolvida por Eugenio Raúl Zaffaroni, impõe ao julgador a observância não somente da chamada tipicidade material, formada por conduta, resultado e nexo de causalidade, mas também pela tipicidade formal, composta pela lesão, ou exposição de perigo de um bem jurídico penalmente tutelado.

Nessa linha, a jurisprudência dos tribunais superiores consolidou a exclusão da tipicidade material em alguns delitos, a exemplo do crime de furto simples, com respaldo no princípio da insignificância, ou bagatela, desde que presentes os seguintes pressupostos objetivos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Dito isso, ao compulsar os autos, entendo que os requisitos supramencionados não encontram-se presentes no caso em análise.

Ora, verifica-se que o crime de furto foi praticado em concurso de pessoas e em continuidade delitiva, o que evidencia maior grau de reprovabilidade e demonstra a alta periculosidade social da ação. (AgRg no AREsp n. 1.192.968/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 7/3/2018).

Somado a isso, os valores dos objetos furtados ultrapassam o valor de um salário mínimo à época dos fatos, o que se afasta consideravelmente do patamar estipulado pelos Tribunais Superiores, qual seja 10% do salário mínimo. Portanto, tampouco restou demonstrada a inexpressividade da lesão jurídica.

Dessa feita, entendo que a condenação deve ser mantida.

Superada essa questão, a defesa almeja a reforma da dosimetria.

Neste ponto, entendo que a pretensão recursal merece prosperar em favor do apelante Weudes, na medida que o Magistrado, fundamentou os antecedentes de forma negativa, baseado unicamente em ações penais em curso, o que é rechaçado pelo colendo Tribunal de Cidadania.

Quanto aos demais apelantes, entendo que, partindo do mínimo de 02 (dois) anos e máximo de 08 (oito) anos de reclusão, o Magistrado aplicou a pena base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, patamar este que entendo justo e fundamentado pelas peculiaridades do caso concreto.

Dessa forma, reformo apenas a pena do apelante Weudes, para aplicá-la, na primeira fase, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, devidamente aplicada a atenuante da confissão, razão pela qual fixo a pena do apelante Weudes em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, mantendo a pena dos demais recorrentes em igual patamar.

Na terceira fase, também deve ser reformada a fração utilizada, eis que, conforme a jurisprudência atualmente consolidada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, deve ser adotado o seguinte parâmetro para a aplicação da causa de aumento pelo crime continuado:

(...) O aumento decorrente da continuidade delitiva será determinado pelo número de infrações penais cometidas dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3, sendo aplicável a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. (AgRg no REsp n. 2.069.071/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Desta feita, tendo em vista que foram subtraídas, no total, 06 coisas alheias móveis diversas, o patamar a ser observado é de 1/2, razão pela qual reformo a sentença de cada um dos apelantes, para fixá-las em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Também há que ser reformada a dosimetria, em relação ao apelante Weudes Moura, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que o apelante é primário.

Portanto, assim como os demais apelantes, fixo o regime inicial aberto e substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quais sejam de serviço à comunidade e limitação de final de semana.

Por derradeiro, quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

Assim, entendo que o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao quantum fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação, neste grau de jurisdição, em favor de cada apelante, o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários advocatícios ao Dr.
PETERSON CIPRIANO, inscrito na OAB/ES 16.277
, nomeado para assumir a defesa dos apelantes.

Diante das razões acima expostas, dou parcial provimento ao recurso.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)